Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700998-95.2023.8.07.0018 APELANTE: B. T. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: KENNEDY BANDEIRA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelação (id. 50117256) foi interposta apenas pela Defensoria Pública, que busca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. À Secretaria para retificar a autuação, uma vez que a apelante é a Defensoria Pública. Intime-se a apelante para recolher o preparo do recurso (art. 99, §5o, do CPC), na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora